Tribunal: TJPA
Processo: 0802260-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802260-54.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CRISPIM SOARES DOS SANTOS, CELESTINA MARIA DUARTE ELLERES, MARIA CANDIDA COSTA FEITOSA, MARIA AUGUSTA DUARTE ELLERES, RAIMUNDO SERGIO BRITO DO ESPIRITO SANTO, RAIMUNDO MAURICIO PINTO, RAIMUNDO CIRINO IRMAO, REGINA MARIA DA SILVA FERNANDES, SELMA NOGUEIRA DE FREITAS, SAMUEL BURLAMAQUI DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDICAÇÃO SATISFATÓRIA DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTOS QUE AMPARAM A PRETENSÃO DOS AUTORES.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO
. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
N
ão há a alegada impossibilidade de cumulação de pedido declaratório e condenatório, pois ainda que se exija procedimento diverso para cada pedido, é possível a cumulação, desde que observada a adoção do rito ordinário, a teor do que dispõe o art. 292, § 2º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da prolação da sentença.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de ausência de interesse processual.
Apesar de o Apelado aduzir que a Lei
nº 054/06 estabeleceu o percentual de gratificação pretendido pelos Apelados e
que já vem dando cumprimento à medida, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
A questão em análise, consiste em verificar a existência ou não do direito subjetivo dos Apelados ao recebimento da parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

4. Nos termos do art. 137, § 1 º da CF/88, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os membros desta carreira.

5. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993, que trata da organização da Defensoria Pública Estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho” e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

6. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, “b” do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.

7. Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.

8. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.

9.
Recursos conhecidos e não providos
.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (Processo 0802260-54.2022.8.14.0301) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra ANTONIO CRISPIM SOARES DOS SANTOS e outros, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelos Apelados.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, concluo. JULGO totalmente PROCEDENTE a Ação, condenando o ESTADO DO PARÁ a pagar à VERA LÚCIA DA SILVA e OUTROS a gratificação por dedicação exclusiva na proporção de 100% sobre os seus vencimentos base, no período não prescrito (5 anos antecedentes ao ajuizamento da ação), com lastro no art. 43 da LC nº 13/93, no art. 137, § 1º, 'b', da Lei nº 5.810/94 e no Decreto Estadual nº 2.203/94, sobre o qual deve incidir correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, com lastro no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Custas, como de lei, em ressarcimento às adiantadas pelos autores, e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ambos pelo réu sucumbente. Decorrido o prazo do recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJE/PA para sujeição da presente ao duplo grau de jurisdição (art. 475, II, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intima-se e cumpra-se (...)

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, o Ministério Público, historiando os fatos, aduz que os Recorridos, defensores públicos, pretendem o percebimento da parcela de dedicação exclusiva prevista no artigo 137, §1º, alínea "b" do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, ante a impossibilidade do exercício da advocacia, de acordo com o artigo 134 da Constituição Federal.

Afirma que o pagamento da gratificação depende de regulamentação específica para cada categoria de servidores públicos, devendo ser fixada por lei e não por decreto do Executivo, conforme o princípio da legalidade estrita previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Assevera que a delegação de atribuições ao Executivo para fixar valores percentuais das vantagens pecuniárias viola o princípio da legalidade e a reserva de lei.

O Estado do Pará também interpôs apelação sustentando a impossibilidade jurídica do pedido condenatório em ação de natureza declaratória, com base nos artigos 4º, I, e 295, parágrafo único, II e III, todos do CPC. Argumenta que a demanda tem natureza declaratória e que o pedido condenatório não poderia ser acolhido. Além disto, alega a perda superveniente do interesse de agir, em razão da edição da Lei nº 054/07, que estabeleceu o percentual de dedicação exclusiva para os defensores públicos.

Assevera a inexistência de atividade em regime especial pelos defensores públicos, pois o próprio texto constitucional veda expressamente o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos fora das atribuições institucionais, sendo assegurado apenas o direito à inamovibilidade.

Defende a inaplicabilidade do art. 137 do RJU aos defensores públicos, por falta de regulamentação específica e pela inconstitucionalidade do Decreto nº 2.203/94, que concedeu a gratificação de dedicação exclusiva sem respaldo legal.

Sustenta a inexistência do direito à gratificação de dedicação exclusiva prevista no Decreto nº 2.203/94, já que este foi revogado em 2001 e deve ser considerado inconstitucional.

Argumenta, ainda, que a Lei Complementar nº 41/02, que organiza a carreira dos procuradores do estado, não se aplica aos defensores públicos, e que a gratificação de dedicação exclusiva prevista para os procuradores tem natureza indenizatória e pessoal, não cabendo a sua extensão aos defensores públicos.

Assevera que qualquer decisão que estenda vantagens peculiares de uma carreira, a ela fixada por lei específica, a outra carreira, afrontará diretamente os dispositivos constitucionais, que vedam qualquer tipo de vinculação, equiparação e isonomia, não só de vencimentos, mas de qualquer espécie remuneratória.

Os apelados apresentaram contrarrazões, aduzindo que ajuizaram a ação ordinária contra o Estado do Pará, pois, em junho de 2001, deixaram de receber a gratificação de dedicação exclusiva prevista no art. 137, §1º, “b”, do RJU/PA, combinado com o art. 39, §2º, da Lei Complementar Federal nº 80/94, e o parágrafo único do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 013/93. Esta gratificação foi retirada por meio do Decreto Estadual nº 4706/01.

Afirmam que a petição inicial contempla dois pedidos: um declaratório e outro condenatório e que a cumulação de pedidos é permitida pelo CPC e visa evitar a necessidade de duas ações distintas, promovendo a celeridade e a instrumentalidade do processo. A compatibilidade dos pedidos está de acordo com o art. 292 do CPC, sendo ambos compatíveis entre si e podendo ser apreciados pelo mesmo Juízo, utilizando-se do procedimento ordinário.

Sustentam que os defensores públicos exercem sua atividade em regime especial de dedicação exclusiva, conforme disposto na Constituição Federal e nas leis complementares pertinentes e que a vedação ao exercício da advocacia privada é um indicativo claro do regime especial de trabalho.

Asseveram que, conforme a legislação vigente, os defensores públicos do Estado do Pará têm direito à gratificação de dedicação exclusiva, já que exercem suas funções em regime especial, e que a lei orgânica da Defensoria Pública Estadual prevê o pagamento desta gratificação.

Afirmam que o Decreto nº 2203/94 regulamentou o percentual da gratificação de dedicação exclusiva, fixando-o em 100% e que foi emitido em conformidade com a legislação estadual e federal pertinente, sem a criação de vantagem, mas regulamentando um direito já existente.

Refutam a alegação de inconstitucionalidade do Decreto, destacando que a Procuradoria Geral do Estado, em pareceres anteriores, confirmou o direito dos defensores públicos à referida gratificação.

Prosseguem aduzindo que a justificativa da inconstitucionalidade do Decreto nº 2203/94 só foi apresentada após o início da ação judicial, o que caracteriza motivação tardia e contraditória. Assim, o Decreto nº 4706/01, que revogou o Decreto nº 2203/94, foi fundamentado de forma insuficiente e não observou os motivos reais que sustentavam o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva.

Arrazoam que, enquanto não é fixado o subsídio por lei específica, os defensores continuam recebendo remuneração composta de vencimentos e vantagens, incluindo a gratificação de dedicação exclusiva. Neste sentido, a Lei Complementar nº 67/08 restabeleceu a gratificação de dedicação exclusiva, confirmando o direito dos defensores públicos ao seu recebimento.

Citam acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que confirmam o direito dos defensores públicos ao recebimento da gratificação de dedicação exclusiva, demonstrando a identidade de objeto entre estas decisões e o caso em análise.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Na decisão contida no documento de id. 15762660 foi indeferido o pedido de ingresso na lide de assistentes litisconsorciais e o processo foi saneado, com a determinação de arquivamento do processo nº 0001105-79.2004.8.14.0301, para evitar a existência de processos em duplicidade.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

Em razão da similitude das matérias arguidas pelos Apelantes, passo ao julgamento em conjunto dos apelos.

PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE.

No que tange à alegada impossibilidade jurídica, constata-se que a petição inicial contém a indicação da legislação em que se funda a pretensão dos Autores (art. 135 do RJU e Decretos concessivo e extintivo da gratificação), além de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que os Demandantes entendem ser aplicáveis ao caso), estando, portanto, exposta de forma satisfatória a legislação e os fundamentos que os Autores pretendem utilizar.

Ademais, não há a alegada impossibilidade de cumulação de pedido declaratório e condenatório, pois ainda que se exija procedimento diverso para cada pedido, é possível a cumulação, desde que observada a adoção do rito ordinário, a teor do que dispõe o art. 292, § 2º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da prolação da sentença.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à adoção do rito ordinário, inexistindo, portanto, a impossibilidade jurídica suscitada pelo Recorrente.

Acerca da alegada ausência de interesse processual, apesar de o Apelado aduzir que a Lei
nº 054/07 estabeleceu o percentual de gratificação pretendido pelos Apelados e
que já vem dando cumprimento à medida, não é o que se verifica nos contracheques carreados aos autos em que se constata a supressão da parcela de gratificação exclusiva que os autores objetivam receber, sendo evidente o interesse processual com a propositura da presente demanda.

Por tais razões,
rejeito as preliminares.

MÉRITO

A questão em análise, consiste em verificar a existência ou não do direito subjetivo dos Apelados ao recebimento da parcela remuneratória denominada gratificação por dedicação exclusiva, na proporção de 100% dos seus vencimentos básicos.

Acerca do tema, deve-se destacar que os defensores públicos não podem exercer a advocacia privada. Referido entendimento foi consolidado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.034. Vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 134 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O § 1o do artigo 134 da Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada.
Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado. 2. Os §§ 1o e 2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário não pode ignorar
.
3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3043, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2006, DJ 27-10-2006 PP-00030 EMENT VOL-02253-01 PP-00205 RTJ VOL-00200-02 PP-00708 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 86-93) (grifos nossos).

Na Constituição Federal de 88, a matéria encontra-se prevista no art. 134, § 1º que dispõe:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais
.
(Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifo nosso).

Assim, aos defensores públicos é vedado o exercício de atividades estranhas ao exercício da advocacia pública, sendo tal condição ensejadora do recebimento da gratificação por dedicação exclusiva, uma vez que esta decorre do regime especial de trabalho a que estão submetidos os defensores públicos.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual prevê em seu art. 38, parágrafo único, que
“
sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho
”
e que em casos omissos, aplica-se o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, b Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe:

Art. 137 -
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em
tempo integral ou de
dedicação exclusiva
.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b)
pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva.

Dessa forma, a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado até junho de 2001 conforme consta nos contracheques carreados aos autos com a petição inicial, inexistindo qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade na concessão da referida gratificação como sustenta o Apelado.

Registre-se que atualmente a Lei Complementar nº 54/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 091/2014, de 13.01.2014, prevê a manutenção da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) até a implementação da incorporação da gratificação (art. 46, §6º, I e II da LC 54/06), estando atualmente consolidada a situação, com a garantia do recebimento da gratificação em debate.

Assim, estando demonstrado o direito dos apelados ao recebimento da gratificação no período suprimido pelo Recorrido (a partir de junho de 2001) deve ser deferido o pedido de pagamento. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
VALORES REFERENTES À GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFENSORES PÚBLICOS.
SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DOS AUTORES.
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA SUPRIMIDA EM JUNHO DE 2001. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. ART. 134 DA CF/88. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DECRETO QUE REGULAMENTOU A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. SUPRESSÃO IRREGULAR DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA IRREGULARMENTE
. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 13/1993 que trata da organização da defensoria pública estadual previa em seu art. 38, parágrafo único, que "sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho" e que em casos omissos, aplicar-se-ia o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (art. 43).

2. Acerca da gratificação por dedicação exclusiva, o artigo 137, § 1º, "b" do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispõe que a referida gratificação deve ser paga no percentual de 100% do vencimento. Objetivando regulamentar a referida gratificação em favor dos membros da defensoria pública, o Chefe do Poder Executivo editou o Decreto nº 2.203/1994, estipulando o percentual de 100% do vencimento base a título de gratificação de dedicação exclusiva, a qual foi paga até o mês de junho de 2001, momento em que foi suprimida pelo Apelado.

3. Dessa forma,
a Administração Pública Estadual, se utilizou do Poder Regulamentar para dar efetividade à gratificação prevista no Regime Jurídico em favor dos defensores públicos, inexistindo qualquer irregularidade em tal medida, o que é corroborado pelo fato de o pagamento ter continuado por longo período, de 1994 até junho de 2001, conforme consta nos contracheques carreados aos autos.

4. Não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devida a continuidade do pagamento.

5. Assiste razão ao Apelado acerca da inexistência de direito aos Apelantes que se encontravam investidos no cargo de defensor público na condição de servidores temporários, isso porque, referida contratação fora regida pela Lei Complementar nº 07/91 e Lei Estadual nº 5.389/87, sem previsão da referida gratificação.

6. O pagamento da gratificação por dedicação exclusiva deve ocorrer no percentual de 100% do vencimento base dos Apelantes, limitado ao período não pago pelo Apelado nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, não alcançados pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a ser apurado em liquidação de sentença.

7. Ademais, a condenação deve ser limitada até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 6º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. da Lei Complementar nº 091/2014. Deste modo, implementada a incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao vencimento base, desaparece o direito dos autores em recebê-la como parcela autônoma das suas remunerações.

8. Os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados à razão de 0,5% ao mês, a partir da vigência do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001 e, no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

9. A correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR).

10. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024694-66.2005.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/06/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS
. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA.

1. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

2. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”. De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art. 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 “a”).

3. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

4. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014
.

5. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

6. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.

7. Apelação conhecida e improvida. Sentença reexaminada e mantida. (Apelação/Remessa Necessária nº 0024693-60.2005.8.14.0301. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.04.2019. Publicado em 06.05.2019) (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA - MERITO:
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. DECRETO Nº 2.203/94, QUE A CONCEDIA, REVOGADO PELO DECRETO Nº 4.706/01. RAZÕES MOTIVADORAS DO ATO QUE NÃO SE MOSTRAM VERDADEIRAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. NULIDADE -
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - POSSIBILIDADE LEGAL DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/93 E LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICABILIDADE
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. CONTRATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA SEGUNDO LEI COMPLEMENTAR Nº 07/91 E LEI ESTADUAL Nº 5.389/87.

- REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação/Remessa Necessária nº 0002611-84.2005.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06.11.2017. Publicado em 10.11.2017) (grifos nossos)

Ademais, constata-se que os Autores recebiam de forma regular a gratificação, tendo ocorrido a retirada de forma unilateral por parte da administração pública, sem prévia oitiva dos Demandantes, com a edição do Decreto nº 4.706/2001.

Contudo, é cediço que para a retirada de parcela remuneratória de servidor público, deve ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que a propósito, encontra previsão na Súmula 473 do STF, que dispõe:

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Destarte, não tendo sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5º, LV da CF/88, também não há que falar em regularidade do Decreto que retirou a gratificação por dedicação exclusiva dos Autores, sendo também por este motivo, devido o pagamento.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, para manter a sentença pelos fundamentos expostos no Recurso de Apelação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença pelos fundamentos expostos em relação ao Apelo.

Belém, 17 de junho de 2024.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 26/06/2024